Tribunal: TJSP
Processo: 1004561-17.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Reparação por Danos Morais e Materiais. Ré que realizou descontos em benefício previdenciário do autor a título de contribuição de associação, sem comprovar vínculo entre as partes. Danos morais configurados, porém, reduzidos para R$ 3.000,00 (três mil Reais). Devolução em dobro caracterizada – Concessão dos benefícios da assistência judiciária,

Ementa:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Reparação por Danos Morais e Materiais. Ré que realizou descontos em benefício previdenciário do autor a título de contribuição de associação, sem comprovar vínculo entre as partes. Danos morais configurados, porém, reduzidos para R$ 3.000,00 (três mil Reais). Devolução em dobro caracterizada – Concessão dos benefícios da assistência judiciária, observado o feito "ex nunc". Recurso parcialmente provido.